Tribunal: TJDFT
Processo: 0762871-73.2021.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0762871-73.2021.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: SPE BRASIL INCORPORAÇÃO 50 LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CANCELAMENTO DE CDA APÓS O AJUIZAMENTO DOS EMBARGOS. IMPOSITIVA A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INVIAVIBILIDADE DE REDUÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL PELA METADE. APELAÇÃO DESPROVIDA. I. A fixação das despesas processuais e dos honorários advocatícios é balizada por dois vetores: o da sucumbência e o da causalidade. II. Consoante o enunciado sumular 153 do Superior Tribunal de Justiça: “a desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência”. III. Em razão de demanda executória, a “parte devedora” apresentou embargos à execução fiscal por entender que não teria ocorrido o fato gerador da cobrança, sob a fundamentação de que a obra, objeto das taxas (TEO), já teria sido concluída, inclusive com a emissão do “Habite-se sobre a totalidade da construção”. IV. Nesse quadro, constata-se que o cancelamento das CDAs teria ocorrido após o ajuizamento dos embargos à execução fiscal e sem comprovação de que a contribuinte teria dado causa ao referido cancelamento, circunstância que justifica a condenação do Distrito Federal em honorários sucumbenciais (causalidade). V. De outro giro, tem-se por insubsistente a aplicação da regra insculpida no art. 90, § 4o do Código de Processo Civil (redução dos honorários pela metade), pois não se constata nenhum dos requisitos ali consignado, a saber: a) o reconhecimento da procedência do pedido e b) o cumprimento simultâneo da obrigação. VI. Desse modo, tem-se por escorreita a fixação de honorários sucumbenciais à razão de “10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa dos embargos, nos termos do art. 85, § 2o, I a IV, § 3o, I, e § 4o, III, do CPC”. VII. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente afirma violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 85 do Código de Processo Civil, ao argumento de que deve ser afastada a condenação em honorários de sucumbência, porque segundo o princípio da causalidade, na hipótese de execução fiscal decorrente do cancelamento de débito pelo exequente, é necessário verificar quem deu causa à demanda, para lhe imputar o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios. Sustenta que o recorrente não pode ser condenado ao pagamento da sucumbência, porque os documentos juntados não comprovariam que houve o efetivo protocolo perante a Administração Pública; e b) artigo 90, § 4o, do CPC, porquanto entende que deve haver a redução dos honorários à metade quando há reconhecimento da procedência e cumprimento da obrigação perseguida nos embargos, já que as CDA ́s foram canceladas antes da sentença. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 90, § 4o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027